Tribunal: TJSP
Processo: 2238385-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que as pessoas físicas coagravantes não integram o polo passivo da execução embargada - Ainda que se considere relevantes os argumentos

Ementa:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, §1o, DO NCPC – Necessária a cumulação dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do NCPC, para que os embargos à execução sejam recebidos com a atribuição de efeito suspensivo – Hipótese em que as pessoas físicas coagravantes não integram o polo passivo da execução embargada - Ainda que se considere relevantes os argumentos suscitados pela empresa agravante, executada nos autos da execução, não é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes – Hipótese, ademais, em que, nos autos da execução embargada, há escritura de garantia hipotecária para garantir não só o contrato que embasa a execução embargada, mas diversos outros, cujos valores são desconhecidos – Ausência de certeza quanto à garantia do juízo Precedentes - Decisão mantida – Agravo improvido".